Tribunal: STF
Processo: AI 466470
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alíquota
   progressiva do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial -
   IPTU. Município de Ipatinga. 3. Decisão proferida em conformidade
   com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.